Tribunal: TJMT
Processo: 1033525-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033525-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (APELANTE), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), RICARDO MARFORI SAMPAIO - CPF: 152.426.758-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Americanas S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade de Certidão de Dívida Ativa oriunda de sanção administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade do processo administrativo por ausência de fundamentação; (ii) saber se a empresa é parte legítima para responder pela infração, ainda que a falha decorra de transportadora contratada; e (iii) saber se o valor da multa aplicada revela desproporcionalidade ou ausência de motivação quanto à dosimetria.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante que a falha decorra de ato de terceiro integrante da cadeia de consumo.

4. O procedimento administrativo observou contraditório e ampla defesa, com decisão motivada e suficiente, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.

5. A multa foi fixada nos parâmetros do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto no 2.181/1997, considerada a gravidade da infração, a capacidade econômica da empresa e a finalidade pedagógica da sanção, não se revelando desproporcional ou abusiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade administrativa do fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva. 2. É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT quando o processo administrativo observa o contraditório, a ampla defesa e apresenta motivação mínima quanto à infração e à dosimetria da sanção.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Americanas S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1033525-83.2019.8.11.0041, julgou-lhes improcedentes, mantendo hígida a exigibilidade dos valores consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa no 20161407, que têm por fundamento multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, (i) que o procedimento administrativo sancionador está eivado de nulidade, ante a ausência de provas mínimas quanto à prática de conduta dolosa ou culposa por parte da empresa; (ii) que o caso se refere a suposto vício em produto vendido por intermédio da plataforma digital, sendo a Apelante mera revendedora e, portanto, ilegítima para figurar no polo passivo do processo administrativo; (iii) que houve violação aos princípios do direito sancionador administrativo, pois não foi comprovada a responsabilidade subjetiva da empresa, tampouco a existência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano alegado pelo consumidor; (iv) que a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON/MT ocorreu com base em premissas equivocadas, confundindo a natureza das esferas de responsabilização civil e administrativa; e (v) que a dosimetria da multa administrativa não observou os critérios legais previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 28 do Decreto no 2.181/1997.

Requer, ao final, a reforma da sentença para declarar a nulidade do processo administrativo e extinguir a execução fiscal, ou, subsidiariamente, a redução da multa aplicada.

Intimado, o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contrarrazões.

A intervenção ministerial é desnecessária, conforme Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Americanas S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1033525-83.2019.8.11.0041, julgou-lhes improcedentes, mantendo hígida a exigibilidade dos valores consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa no 20161407, que têm por fundamento multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da penalidade administrativa aplicada pelo PROCON/MT e consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal, especificamente quanto à existência de eventual nulidade na sentença por ausência de fundamentação, à validade do processo administrativo, em particular à discussão sobre o regime de responsabilidade adotado, e à suposta desproporcionalidade da multa imposta à apelante.

Pois bem.

A Apelante sustenta que o procedimento administrativo que ensejou a CDA é nulo, porquanto não teria havido apuração da responsabilidade subjetiva da empresa, requisito que reputa indispensável à imposição de sanções administrativas.

A tese não comporta acolhimento.

O processo administrativo tramitado no âmbito do PROCON/MT, conforme se extrai da própria sentença e dos documentos acostados aos autos, respeitou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tendo sido oportunizado à empresa apresentar defesa e recurso administrativo. A decisão administrativa encontra-se fundamentada e motivada, com indicação clara da infração, das normas violadas e da gradação da penalidade.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme ao reconhecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos sancionatórios, sobretudo quando amparados em regular procedimento e vinculados a infrações consumeristas, como no caso dos autos.

A invocação da “responsabilidade subjetiva” como exigência para validade da sanção administrativa não encontra respaldo quando a penalidade decorre de infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática é notoriamente informada pela responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. LEGALIDADE DA PENALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Americanas S.A. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizados em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a cobrança de multa administrativa no valor de R$ 12.110,63 aplicada pelo PROCON estadual, por falha na prestação de serviço ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade do processo administrativo por ausência de motivação; (ii) saber se a empresa é parte legítima para responder pela infração, ante a alegação de responsabilidade exclusiva da transportadora; e (iii) saber se o valor da multa aplicada revela desproporcionalidade ou ausência de fundamentação adequada quanto à dosimetria.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa apresenta regularidade formal, contendo os requisitos previstos nos arts. 202 do CTN e 2o, §5o, da L. 6.830/80.

4. A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante que a falha decorra de ato de transportadora contratada.

5. O procedimento administrativo observou o devido processo legal, com decisão fundamentada que descreve a conduta infracional, a norma violada e os elementos para a sanção, não havendo nulidade por ausência de motivação.

6. A multa aplicada considerou a gravidade da infração, o porte econômico da empresa e a vantagem auferida, não se revelando excessiva ou desproporcional diante do caráter preventivo e repressivo da sanção administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade administrativa do fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva, ainda que decorrente de ato de transportadora contratada. 2. É válida a aplicação de multa administrativa pelo PROCON, desde que observados o contraditório, a ampla defesa e a motivação mínima do ato sancionador, ainda que de forma sucinta."

(N.U 0006374-62.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

No que diz respeito à alegada desproporcionalidade da multa aplicada, melhor sorte não assiste à apelante.

A discussão sobre a legalidade das penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON insere-se no espectro do controle judicial da legalidade do ato administrativo, o qual, como sabido, não comporta incursão no mérito da sanção, salvo quando se verificar flagrante abuso, desvio de finalidade ou ausência de motivação.

O valor da multa fixado observou os critérios legais estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 28 do Decreto Federal no 2.181/1997.

A alegação de excesso, portanto, não encontra respaldo probatório ou normativo que justifique a intervenção judicial.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/MT. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal ajuizados para anular Certidão de Dívida Ativa (CDA) relativa a multa administrativa imposta pelo Procon/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de nulidade formal ou material da CDA por suposta inobservância dos requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da L. no 6.830/80; e, (ii) a eventual desproporcionalidade ou caráter confiscatório da multa administrativa aplicada, em afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

III. Razões de decidir

3. A CDA no 20108268 atende aos requisitos legais formais e materiais, incluindo a correta indicação do devedor, valor, fundamento legal, origem do crédito e vinculação ao processo administrativo, conforme exigido pelo CTN e pela L. no 6.830/80.

4. O processo administrativo que originou a penalidade observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, inexistindo ilegalidade ou vício capaz de ensejar sua anulação.

5. A multa administrativa foi aplicada em conformidade com o art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, não caracterizando confisco ou desproporcionalidade.

6. O controle jurisdicional do ato administrativo restringe-se à análise da legalidade, não sendo possível reexame do mérito administrativo, salvo em hipóteses de flagrante arbitrariedade ou ilegalidade, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A CDA que atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da L. no 6.830/80 é formal e materialmente válida. 2. A multa administrativa aplicada pelo Procon/MT, fundada no art. 57 do CDC, não caracteriza confisco nem afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando respeitado o devido processo legal e comprovada sua fundamentação."

(N.U 0010694-92.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, TATIANE COLOMBO, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS PELO PROCON. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da recorrente, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, os quais visavam anular Certidões de Dívida Ativa oriundas de processos administrativos sancionatórios do PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova oral requerida;

(ii) saber se os processos administrativos que culminaram na aplicação das multas são nulos por ausência de motivação;

(iii) saber se os valores das penalidades aplicadas são excessivos ou desproporcionais;

(iv) saber se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios caracteriza bis in idem diante da destinação de parte dos valores ao FUNJUS.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide se mostrou legítimo diante da suficiência do acervo probatório e da natureza predominantemente jurídica da controvérsia, não havendo cerceamento de defesa.

4. As decisões administrativas estão adequadamente motivadas, com observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme preconizado pelo art. 50 da L. 9.784/1999 e art. 37, caput, da CF/1988.

5. As multas foram fixadas com base nos critérios legais previstos no art. 57 do CDC, não configurando excesso, confisco ou desproporcionalidade passível de revisão judicial.

6. Os honorários advocatícios de sucumbência previstos no art. 85 do CPC/2015 não se confundem com os valores destinados ao FUNJUS, possuindo finalidades distintas e sendo ambos legalmente exigíveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em elementos suficientes e a controvérsia é de natureza jurídica.

2. A motivação padronizada, quando suficiente para identificar a infração e os fundamentos legais, atende aos requisitos de validade do ato administrativo sancionador.

3. A fixação das multas administrativas observando os parâmetros legais afasta a alegação de desproporcionalidade.

4. A condenação em honorários sucumbenciais não configura bis in idem, pois não se confunde com contribuições legais destinadas ao custeio da Procuradoria Pública."

(N.U 1045808-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)

Portanto, tem-se que a sentença está em perfeita consonância com o ordenamento legal e o entendimento consolidado pela jurisprudência, inclusive desta Colenda Câmara.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo-se inalterada a sentença proferida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025